Tribunal: TJSP
Processo: 1006059-48.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Apelação. Ação reparatória de danos morais. Legitimidade passiva dos réus, integrantes do mesmo grupo econômico. Relação de consumo. Manutenção de pendência (interna) em nome da consumidora por dívida oriunda de contrato rescindido mediante acordo celebrado em demandas judiciais. Falha evidente na prestação dos serviços. Consumidora privada de créditos e outros serviços bancários por conta de

Ementa:
Apelação. Ação reparatória de danos morais. Legitimidade passiva dos réus, integrantes do mesmo grupo econômico. Relação de consumo. Manutenção de pendência (interna) em nome da consumidora por dívida oriunda de contrato rescindido mediante acordo celebrado em demandas judiciais. Falha evidente na prestação dos serviços. Consumidora privada de créditos e outros serviços bancários por conta de contrato quitado. Danos morais in re ipsa. Reparação devida. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor adequado, que bem atende aos critérios do ressarcimento e da advertência. Ação julgada procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos.

- Recursos desprovidos.